Tribunal: TJDFT
Processo: 0810773-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0810773-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAZARO RODRIGUES DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Recorrente, representado pela Defensoria Pública, para trazer aos autos, no prazo de 05(cinco) dias, documento médico que comprove a melhora clínica do Recorrente, bem como alta médica, de modo a demonstrar que não mais necessita do transporte para realização da hemodiálise. Afinal, considerando o laudo médico de Id 68691420, no qual está comprovado que o Recorrente, com mais de 81 anos, era portador de doença renal crônica em estágio final, com dificuldades de locomoção, foi reconhecido seu direito ao transporte porta-a-porta para realização de hemodiálise, não havendo verossimilhança na afirmação agora trazida aos autos, de obtenção de alta médica do tratamento que realizava, demandado a questão maiores esclarecimentos. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator